Tribunal: TJDFT
Processo: 0720440-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. CESSÃO DE QUOTAS DA SOCIEDADE VENDEDORA. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DO SÓCIO. ARTIGO 784, III, DO CPC/15. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ATRIBUTOS. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA.

1. A Embargante apresentou impugnação à gratuidade de justiça deferida ao Embargado na primeira instância; todavia, não aduziu fatos ou juntou documentos capazes de afastar a concessão do benefício, que deve, assim, ser mantido.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando se constata que o decisum está devidamente motivado, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15.

3. O fato de o “Instrumento Particular de Compra e Venda da Empresa Quadro Construções e Estudos Técnicos Eireli” executado ter sido firmado pelas pessoas jurídicas MKS Gestão de Resíduos Ltda. (compradora) e Quadro Construções e Estudos Técnicos Eireli (vendedora), representadas pelos seus sócios, poderia conduzir à conclusão de que a pessoa natural do sócio da então vendedora, por si só, não seria parte legítima para executar esse contrato.

4. Contudo, da detida análise do contrato é possível constatar que, mais do que o trespasse do estabelecimento comercial da Quadro Construções e Estudos Técnicos Eireli, com todo o ativo financeiro, bens e contratos firmado com clientes, foram alienadas também suas quotas sociais.

5. Nesse contexto, a despeito da redação dada ao instrumento contratual, também participou do negócio entabulado o sócio da Quadro Construções e Estudos Técnicos Eireli, restando estabelecido no próprio contrato que o pagamento do preço ajustado deveria ser realizado em favor da pessoa natural, a evidenciar a legitimidade dele para ajuizar ação executiva.

6. Entendimento em sentido diverso iria de encontro à necessária interpretação da declaração de vontade segundo o postulado da boa-fé, consoante o disposto nos artigos 112 e 113 do Código Civil, a qual configura critério interpretativo preponderante dos negócios jurídicos.

7. Insubsistente a alegação de ausência de título executivo se a execução está amparada por ajuste escrito, firmado pelo devedor e por duas testemunhas, com obrigação expressa, delimitada pelos termos do próprio título, com termo estabelecido e já atingido, sendo, portanto, certa, líquida e exigível. Logo, a declaração de nulidade do decisum é medida que se impõe.

8. Apelação da Embargante conhecida e não provida. Apelação do Embargado conhecida e provida. Sentença cassada.